Tribunal: TJBA
Processo: 8062554-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062554-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALSITA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE CAMPOS COTRIM, MARCELA ANTONIA ALMEIDA SANTOS, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, ANDRE ELBACHA VIEIRA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DOS CRITÉRIOS ATUARIAIS. PERCENTUAL EXPRESSIVO. ABUSIVIDADE APARENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

A controvérsia recursal se limita à análise dos requisitos da tutela de urgência, sendo inadequada, nesta fase processual, a apreciação aprofundada das teses prescricionais relativas à pretensão de repetição de indébito ou revisão contratual, sob pena de supressão de instância.

Embora os planos de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, permanecem sujeitos aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato, equilíbrio contratual e vedação ao abuso de direito previstos no Código Civil.

A ausência de submissão dos planos coletivos e de autogestão aos índices regulatórios da ANS não autoriza a imposição de reajustes desprovidos de transparência, razoabilidade ou demonstração técnica idônea.

O reajuste de 54,65%, que elevou a mensalidade de R$ 1.171,95 para R$ 1.812,42, revela, em cognição sumária, aparente desproporcionalidade diante da ausência de demonstração concreta da metodologia atuarial utilizada pela operadora.

A cláusula contratual que prevê reajustes com base em “critérios atuariais e administrativos”, sem especificação objetiva dos parâmetros adotados, compromete a transparência contratual e dificulta o controle jurisdicional da regularidade do aumento aplicado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite o controle judicial dos reajustes aplicados a planos coletivos e de autogestão quando inexistente demonstração clara dos critérios técnicos utilizados ou quando evidenciada aparente abusividade.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco concreto de inadimplência e cancelamento do plano de saúde de pessoa idosa e economicamente vulnerável, circunstância que compromete o acesso contínuo à assistência médica e hospitalar.

Eventual prejuízo econômico suportado pela operadora poderá ser compensado futuramente, caso seja reconhecida a regularidade dos índices aplicados após instrução probatória.

Recurso provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8062554-43.2025.8.05.0000
,
em
que figuram, como
Agravante - ALSITA DA SILVA SANTOS

e, como
Agravad
a
-
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
AFASTAR
as preliminares suscitadas em Contrarrazões e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

R/5